Tribunal: TJDFT
Processo: 0700196-93.2024.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. APLICAÇÃO DE ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença, que o condenou pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003), fixando pena de de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e multa de dez dias-multa no valor mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a atenuante da confissão espontânea autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal; e (ii) determinar a adequação da sentença quanto à substituição da pena privativa de liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Súmula 231 do STJ impede a redução da pena aquém do mínimo legal, mesmo com a incidência da atenuante da confissão espontânea.
4. O entendimento jurisprudencial consolidado estabelece que a aplicação de circunstâncias atenuantes não pode reduzir a pena abaixo do mínimo cominado pelo tipo penal.
5. A sentença deve ser reformada parcialmente apenas para ajustar a quantidade de penas restritivas de direitos, em conformidade com o art. 44 do Código Penal, que prevê a substituição por uma pena restritiva de direitos quando a pena privativa de liberdade for de até um ano.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).
2. A substituição da pena privativa de liberdade deve observar o limite de uma pena restritiva de direitos, conforme o art. 44, §2o, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: Lei 10.826/2003, art. 12; Código Penal, arts. 59, 67, 68, 33, §2o, e 44, §2o; CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; STF, RE 597.270 (Tema 158 da repercussão geral); STJ, REsp no 2.057.181/SE, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 14.08.2024, DJe 18.09.2024.